Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-48.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001261-48.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMIR APARECIDO PERES - CPF: 630.128.471-20 (RECORRIDO), DIANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 012.822.781-85 (RECORRIDO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (RECORRENTE), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ELANE CRISTINA COSTA DA SILVA - CPF: 002.142.601-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 1001261-48.2020.8.11.0018

Embargante:
VALDEMIR APARECIDO PERES E DIANA PAULA DE

OLIVEIRA PERES

EmbargadO: DECOLAR.COM LTDA e
AIR CHINA.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 18/04/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO OCORRENTE – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO ANTE A INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria
.

Observado o equívoco no conhecimento do recurso inominado aviado fora do prazo, pode tal situação ser revista através de embargos de declaração, no sentido de se não conhecer do recurso, emprestando-se os efeitos infringentes aos emabrgos, mantendo-se a sentença guerreada em seus ulteriores termos.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para rever o acórdão objurgado e decretar o não conhecimento do recurso inominado frente a sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

A parte Embargante se insurge contra o acórdão proferido alegando erro material deste relator quanto à análise da tempestividade do Recurso Inominado, alegando que a interposição do Recurso Inominado estaria intempestiva.

Devidamente intimada a parte recorrente / embargada pugna pela manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

Pois bem, as questões de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública e podem ser arguidas, até mesmo de ofício pelo magistrado, porém, no presente caso, a parte embargante questiona os requisitos de admissibilidade recursal acolhidos no voto a permitir o processamento do recurso inominado.

Calha a análise de que a leitura da sentença do ID n° 105328511 se deu em data de 03/03/2021, conforme conta no feito em 1°grau, iniciando-se o prazo no dia seguinte 04/03/2021 (quinta–feira), e findando-se no dia 17/03/2022 (quarta-feira), porém o recurso foi aviados no dia 23/03/2021, ou seja, fora do prazo legal para a sua interposição.

Tal fato passou sem ser percebido por este magistrado, o que, invariavelmente o recurso inominado interposto pela embargada/recorrente está fora do prazo legal e não merece sequer ser conhecido.

Verifique-se as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de recursos. Interposta a apelação depois de decorrido o prazo legal de 15 dias, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade.
(TJ-MG - AC: 10148120053472002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/08/2015, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015)

AgRg nos EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.173.925 - MG (2009/0125939-2)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NAO INTERRUPÇAO DO PRAZO.

1. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, opostos contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, foram tidos por intempestivos, porquanto interpostos após o prazo de 2 (dois) dias previsto nos arts.61999 doCódigo de Processo Penall e2633 doRISTJJ.

2. Extemporâneos os declaratórios, verifica-se, por conseqüência, a não interrupção do prazo relativo aos recursos que poderiam ser oferecidos em sucessão.

3. Sendo assim, o apelo apresentado na sequência, vale dizer, o presente agravo regimental, não deve ser conhecido, diante de óbice formal intransponível, consistente na intempestividade, já que interposto além do prazo legalmente estipulado de 5 (cinco) dias.

4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 11 de maio de 2010 (data do julgamento).

MINISTRO OG FERNANDES

Relator (AgRG no EDcl 1173925-MG, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, STJ, JULGADO 11/05/2010)

Diante de tal fato, imperioso o reconhecimento de que o recurso inominado aviado no está fora do prazo, não sendo possível o seu conhecimento e julgamento.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração aviado, para tornar sem efeito o acórdão do ID n° 109807469 dos autos, emprestando-se os efeitos infringentes almejados,
E OS ACOLHO
, para não conhecer o recurso inominado do ID n° 105328518 dos autos, diante da sua intempestividade verificada, mantendo-se, diante disso, inalterados os termos integrais da sentença.

Neste momento, diante de tal condição, passou a existir a sucumbência contra a recorrente/embargada DECOLAR. COM LTDA, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995 condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022